Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0725649-22.2021.8.07.0000 Recorrente (s): EDUARDO GONCALVES DE SOUSA Recorrido (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Conforme o ponderado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29115728), intime-se pessoalmente o requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe qual das duas Revisões Criminais (Proc. no 0725649-22.2021.8.07.0000 ou 0725463-96.2021.8.07.0000) dará prosseguimento, bem como para que esclareça por quem está sendo assistido, considerando que as referidas revisões criminais são patrocinadas por diferentes patronos. Caso seja eleita a presente Revisão Criminal, deverá o requerente comprovar, no aludido prazo legal, que protocolou o devido pedido de desistência da outra RVC (Proc. no 0725463-96.2021.8.07.0000), sob pena de não conhecimento da presente ação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR